Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADOS. RÉU REINCIDENTE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Ausente o interesse do réu em recorrer quanto ao ponto em que a sentença lhe foi favorável, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Apelação em face da sentença que condenou o réu às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/06 e artigo 349-A, “caput”, do Código Penal.
3. Inviável o pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de favorecimento real impróprio se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto aos crimes narrados na denúncia.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade da cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. No caso a Magistrada afirmou expressamente que a quantidade de droga apreendida não mereceria maior reprovação.
6. Constatando-se que não houve a alegada confissão espontânea, descabidos os pleitos referentes ao seu reconhecimento bem como eventual compensação com a agravante reconhecida em sentença.
7. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão uma vez que, em que pese a reprimenda ser inferior a oito anos, o apelante é reincidente, bem como o regime inicial semiaberto para o delito punido com detenção (alíneas "a" e "b" do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.